Tribunal: TJSP
Processo: 1006773-20.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Paulo Edson Carvalho dos Santos e Luciana Cristina Carvalho dos Santos contra o Município de Guarujá, devido a deslizamentos de terra que comprometeram sua residência e pertences após chuvas intensas.
II. Questão em

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Paulo Edson Carvalho dos Santos e Luciana Cristina Carvalho dos Santos contra o Município de Guarujá, devido a deslizamentos de terra que comprometeram sua residência e pertences após chuvas intensas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Município de Guarujá pelos danos causados aos autores, considerando a alegação de força maior e ocupação irregular em área de risco.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do Estado é subjetiva em casos de omissão, exigindo comprovação de culpa. O Município não demonstrou ter adotado medidas preventivas adequadas.
4. As chuvas, embora intensas, não configuram força maior, pois são previsíveis na região. A ocupação irregular não afasta a responsabilidade do Município, que deve fiscalizar e prevenir riscos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos não provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, exigindo comprovação de culpa. 2. Chuvas intensas não configuram força maior quando previsíveis e não eximem o ente público de adotar medidas preventivas.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; LINDB, arts. 20 a 23; TJSP, Apelação Cível 1009350-39.2022.8.26.0223, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 08.10.2024.